Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. João Timóteo de Oliveira Número do processo: 0704753-74.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. S. L. D. L. M. R. G., UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A APELADO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, L. S. L. D. L. M. R. G. D E C I S Ã O Órgão: Plantão Judicial de 2o Grau Classe: APELAÇÃO CÍVEL No Processo: 0704753-74.2020.8.07.0005 APELANTE: L. S. L. D. L. M. R. G., UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A APELADO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, L. S. L. D. L. M. R. G. DECISÃO Trata-se de Petição Agravo protocolizada no Plantão Judiciário pelo Dr. Eduardo Rodrigues da Cruz Barbosa, OAB/DF 37.956, em sede de apelação cível, em favor de L.S.L.L.M.R.G., representado pelo genitor I.J.M.R.G., no qual informa que hoje a UNIMED determinou a empresa a retirada de respirador para o regime de home care e a realização de cirurgia de gastrostromia marcada para o dia 03 de março do corrente ano. (ID 23666771) No presente caso, conforme consignado pela decisão da Desembargadora Sandra de Santis, proferida em sede de Plantão Judicial, referido pedido deve ser apreciado pelo Desembargador Relator, Robson Teixeira de Freitas, “conhecedor do caso, analisar as medidas cabíveis, em especial diante do fato novo (desligamento do representante da autora da empresa provedora do plano corporativo).” (ID 23626647). Com efeito, nos termos do §2o do art. 4o da Portaria GPR No 225, de 09 de fevereiro de 2021, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 1 a 5 de março de 2021”, ao desembargador designado para o plantão: “§2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense para apreciação do Desembargador Relator, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, § 1o, Portaria GPR 225/2021), motivo pelo qual não conheço da referida petição. Façam-se estes autos também conclusos ao Desembargador Robson Teixeira de Freitas. Intime-se. Brasília, 01 de março de 2021 21:02:26. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Em Plantão Judicial